Tribunal: TJSP
Processo: 1005294-15.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Alegação da ocorrência de prescrição – Não acolhimento –

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Alegação da ocorrência de prescrição – Não acolhimento – Aplica-se ao caso a Convenção de Montreal, que determina que o prazo prescricional é de 2 anos – Preliminar afastada.
- Irresignação da ré com relação à sentença que julgou procedente a ação – Acolhimento – A bagagem foi extraviada em 24.08.2018 e foi devolvida à passageira em 26.08.2018 – Quando a seguradora pagou a indenização, em 22.10.2018, a passageira já havia recebido a mala de volta – Os artigos pessoais que foram comprados pela passageira foram acrescidos ao seu patrimônio, assim, não houve dano material – Precedente desta Corte – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005294-15.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado AIG SEGUROS
BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005294-15.2020.8.26.0002 -Voto no 31523
2
Apelação Cível no 1005294-15.2020.8.26.0002
Apelante: Tam Linhas Aéreas S.A.
Apelada: AIG Seguros Brasil S.A.
Juiz: Claudio Salvetti D'Angelo
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 31523
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
SEGURO
EXTRAVIO TEMPORÁRIO
DE
BAGAGEM
EM
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante
da inobservância do princípio da dialeticidade

Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos
Preliminar afastada.
- Alegação da ocorrência de prescrição
Não
acolhimento Aplica-se ao caso a Convenção de
Montreal, que determina que o prazo prescricional é
de 2 anos Preliminar afastada.
- Irresignação da ré com relação à sentença que
julgou procedente a ação
Acolhimento
A
bagagem foi extraviada em 24.08.2018 e foi
devolvida à passageira em 26.08.2018 Quando a
seguradora pagou a indenização, em 22.10.2018, a
passageira já havia recebido a mala de volta Os
artigos
pessoais
que
foram
comprados
pela
passageira foram acrescidos ao seu patrimônio,
assim, não houve dano material Precedente desta
Corte Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
307/310) que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005294-15.2020.8.26.0002 -Voto no 31523
3
de danos1, ajuizada por AIG Seguros Brasil S.A. em face de Tam
Linhas Aéreas S.A. para condenar a ré ao pagamento da quantia
de R$ 2.311,98 (dois mil, trezentos e onze reais e noventa e oito
centavos), corrigida pela tabela prática do TJSP e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês, ambos desde o desembolso.
Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da
condenação.
A autora ajuizou a ação alegando, em
síntese, que foi contratada pela empresa Mastercard do Brasil Ltda.
para prestar seguro coletivo na modalidade transporte. Afirma que
se responsabilizou pela indenização à beneficiária da apólice, na
qual consta a empresa Mastercard como estipulante. Narra que os
titulares de cartão de crédito administrado pela empresa estipulante
gozam da qualidade de beneficiários do seguro independentemente
de qualquer formalização, bastando a aquisição de passagem
aérea através do cartão de crédito Mastercard. Alega que a Sra.
Priscila Salgado de Castro, na qualidade de beneficiária, embarcou
em voo da ré com origem em Porto Alegre/Brasil e destino
Mendoza/Argentina e teve sua bagagem inicialmente extraviada, no
dia 24.08.2018, localizada dias após, em 26.08.2018, razão pela
qual arcou com o pagamento de indenização no valor de R$
2.311,98, em 22.10.2018. Dessa forma, sub-rogou-se nos direitos e
1 Valor da causa: R$ 2.311,98, em janeiro de 2020. Sentença disponibilizada no DJE
em 04/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005294-15.2020.8.26.0002 -Voto no 31523
4
ações que competiam à segurada. Dado o exposto, requer a
condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 2.311,98,
bem como ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios.
A ré contestou a ação arguindo, em
preliminar, que a pretensão estaria prescrita, requerendo a
aplicação do prazo anual previsto no artigo 206, §1o, inciso II, “a”,
do Código Civil. No mérito, sustentou a aplicação da Convenção de
Montreal e excludente de responsabilidade, aduzindo que foram
adotadas todas as medidas necessárias para evitar o dano e que
foi restituída a bagagem no prazo legal, arguindo que a indenização
foi indevida. Alega, ainda, que não há documento que demonstre o
conteúdo da bagagem, não declarada, nem nexo de causalidade
entre o valor ressarcido e a ré.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de procedência
da ação.
Nas razões de apelação, a ré reitera
os argumentos da contestação, requerendo o reconhecimento da
prescrição ou, subsidiariamente, a improcedência da ação. No caso
de manutenção da procedência da demanda, requer que os juros
moratórios incidam a partir da citação.
Nas contrarrazões, a apelada arguiu
preliminar de não conhecimento do recurso em razão da
inobservância do princípio da dialeticidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005294-15.2020.8.26.0002 -Voto no 31523
5
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido. Não
há que se falar em ofensa do princípio da dialeticidade, pois a
apelante cumpriu com os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
A sentença merece reforma.
A bagagem foi extraviada no dia
24.08.2018 e foi devolvida à passageira em 26.08.2018, conforme
demonstra o documento de fl. 214.
Não houve, no caso, diminuição
patrimonial a justificar a indenização por danos materiais, porque os
valores despendidos pela passageira para a compra de artigos
pessoais representaram uma incorporação ao seu patrimônio.
A autora pagou indevidamente a
indenização, em 22.10.2018, para a segurada, que já havia
recebido sua mala de volta. Assim, a seguradora deve buscar seu
ressarcimento junto à segurada, que teve um enriquecimento ilícito.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
“PETIÇÃO INICIAL
Indeferimento por inépcia

Impossibilidade
Preenchidos os requisitos previstos
pelos arts. 319 e 320 do CPC/2015 - O indeferimento da
petição inicial por inépcia é excepcional Precedentes
Preliminar
rejeitada.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Contrato de transporte aéreo
Extravio temporário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005294-15.2020.8.26.0002 -Voto no 31523
6
bagagem - Ao ajuizar ação regressiva contra a causadora
do sinistro, a autora-seguradora sub-roga-se nos direitos e
obrigações da segurada (estipulante do contrato coletivo)
podendo exigir indenização da transportadora, nos
mesmos termos em que aquela poderia fazê-lo - Ausência
de relação de consumo, pois a segurada era empresa que
explora cartão de crédito - Inaplicabilidade do CDC Ré
não nega ter havido extravio temporário da bagagem do
passageiro que adquiriu a passagem com o cartão de
crédito fornecido pela segurada - Ainda que exista
responsabilidade objetiva da transportadora, o dano
material não ficou provado - Documentos em língua
estrangeira, desacompanhados de versão em vernáculo
Inadmissibilidade Art. 192 do CPC/2015 - Não houve,
ainda, diminuição patrimonial a justificar a indenização por
danos materiais
Bagagem foi recuperada depois

Valores despendidos para a compra de objetos e
utensílios pessoais - Incorporação ao seu patrimônio -
Reforma da sentença para julgar improcedente a ação
regressiva de ressarcimento de danos, com inversão dos
encargos da sucumbência. Recurso provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1075352-79.2016.8.26.0100;
Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005294-15.2020.8.26.0002 -Voto no 31523
7
Cível; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro:
13/12/2017).
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso para julgar a ação improcedente.
A autora arcará com as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em
20% do valor da causa.
MARINO NETO
Relator